Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICACAÇÃO DE AUTUAÇÃO. ANULAÇÃO DA AUTUAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO DE NOTIFICAÇÃO – SNE. ADESÃO VOLUNTÁRIA DO INFRATOR. LEGALIDADE.
1. É legítima a utilização do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE para o encaminhamento de notificação de autuação ao infrator que voluntariamente aderiu à notificação eletrônica, sendo desnecessário o envio de correspondência, via postal, ao seu endereço. Precedentes.
2. Havendo adesão voluntária ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, é de exclusiva responsabilidade do infrator a observância do regular acesso ao aplicativo, a fim de verificar o eventual recebimento de notificação, sobretudo quando a autuação foi presencial.
3. Negou-se provimento ao apelo.